Tribunal: TJBA
Processo: 8007645-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007645-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: LEONARDO VASCONCELLOS RANGEL e outros

Advogado(s)
:
DANIELA ALMEIDA MODESTO SILVA, REINALDO ROCHA PORTELA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (
HOME CARE
). TRATAMENTO PRESCRITO COMO CONTINUIDADE TERAPÊUTICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de internação domiciliar (
home care),
com insumos e equipe multidisciplinar, a menor portadora de patologias neurológicas graves, mediante prescrição médica fundamentada. A agravante alega ausência de cobertura contratual e violação às normas da ANS.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a cobrir internação domiciliar (
home care
) quando indicada como continuação da internação hospitalar; (ii) verificar se é válida a negativa de cobertura com base na ausência de previsão contratual e no rol da ANS; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A cobertura de tratamento prescrito como desdobramento da internação hospitalar, mediante indicação médica, configura obrigação da operadora de plano de saúde, ainda que se trate de regime domiciliar, pois visa à continuidade terapêutica indispensável à preservação da vida e da saúde da paciente.

A Lei n. 14.454/2022 atribui caráter exemplificativo ao rol de procedimentos da ANS, autorizando a cobertura de tratamentos não listados, desde que preenchidos os requisitos legais: prescrição médica fundamentada, inexistência de alternativa terapêutica substitutiva e comprovação de eficácia.

A cláusula que exclui cobertura de internação domiciliar é abusiva quando o
home care
é indicado como substitutivo à internação hospitalar, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A relação jurídica entre beneficiário e operadora de plano de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo nulas as cláusulas contratuais que restringem direitos essenciais à saúde de forma desproporcional ou contrária à boa-fé objetiva (CDC, arts. 14 e 51, IV).

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência: a probabilidade do direito, evidenciada pela prescrição médica e pela legislação aplicável, e o perigo de dano, consistente no risco concreto de agravamento do estado de saúde da menor.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer internação domiciliar (
home care
) quando indicada como desdobramento da internação hospitalar, independentemente de previsão contratual ou listagem no rol da ANS.

A negativa de cobertura com base na ausência de previsão expressa no contrato configura prática abusiva quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento.

A tutela de urgência deve ser deferida quando presentes os requisitos legais, especialmente em casos que envolvem risco concreto à saúde e à vida de criança com doença grave.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, arts. 6º, 196 e 227; CDC, arts. 14 e 51, IV; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 4º; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Lei nº 14.454/2022, arts. 2º, 3º e 4º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.021.667/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01.06.2022; STJ, REsp 2.017.759/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.10.2022; TJMG, AI 1.0000.24.275957-9/001, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 05.11.2024; TJMG, AI 1.0000.24.393143-3/001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 12.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.
8000247-18.2020.8.05.0036
, da Comarca de Salvador/Bahia em que figuram como
agravante,
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e agravados, LEONARDO VASCONCELLOS RANGEL e outra.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,

nos termos do voto da Relatora, em c
onhecer
do Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento.

Salvador, .

1